Tribunal: TJSP
Processo: 1005999-23.2023.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
APELAÇÃO. Venda de veículo. Não comunicada ao órgão de registro. Obrigação assumida pela compradora. Ação proposta também contra o Estado. A sentença impôs à compradora o cumprimento dessas obrigações e indenização por danos morais, e afastou responsabilidade da autora por débitos de IPVA desde o ajuizamento da ação. Sem recurso da compradora. Recurso da autora por afastar a sua

Ementa:
APELAÇÃO. Venda de veículo. Não comunicada ao órgão de registro. Obrigação assumida pela compradora. Ação proposta também contra o Estado. A sentença impôs à compradora o cumprimento dessas obrigações e indenização por danos morais, e afastou responsabilidade da autora por débitos de IPVA desde o ajuizamento da ação. Sem recurso da compradora. Recurso da autora por afastar a sua responsabilidade por débitos posteriores à comunicação da venda, em 12-09-2011, ao pedido de bloqueio, em 04-05-2015. Recurso do Estado quanto aos débitos de IPVA. Falta de comunicação da venda ao órgão de registro do veículo. Responsabilidade solidária da alienante, mas somente até o bloqueio administrativo do registro do veículo, em 04-05-2015, que supre a falta de comunicação. Lei Estadual 13296/2008, artigo 6o, II. Respaldo em artigo 128 do Código Tributário Nacional e Superior Tribunal de Justiça, Tema 1118, com trânsito em julgado em 07-03-2023. Prevalência sobre decisão em contrário do Órgão Especial desta Corte, em incidente de inconstitucionalidade. Recursos parcialmente providos.